Tribunal: TJES
Processo: 0017994-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017994-97.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCENIO GALAO
APELADO: ANGEL MARCO GALAO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Jocélio Galão
ajuizou ação de substituição de curatela de seu irmão
Angel Galão
, aduzindo que – por ter sequelas de paralisia cerebral e epilepsia, sendo incapaz para os atos da vida civil e para a promoção dos próprios cuidados –
Angel
sempre esteve sob os cuidados e curatela da mãe
Zélia Maria Martinelli Galão
. Aduziu que
Zélia
faleceu em 08 de setembro de 2020 e que seus outros sete filhos maiores e capazes, em conjunto, deliberaram que
Jocélio
era o mais capacitado para assumir a curatela de
Angel
, embora também conte com o apoio das irmãs
Izalete
e
Marian
para a prestação dos cuidados diuturnos ao interdito.

A Instância Primeva julgou procedente o pedido de substituição da curatela, nomeando
Jocélio
curador de
Angel
, e determinando “a prestação de contas na forma do art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/15”.

Contra o édito recorre a Defensoria Pública – na condição de representante do curador nomeado – aduzindo que “a única renda auferida pelo curatelado, no valor de um salário mínimo, vide extrato dos rendimentos que ora se acosta, o qual seria gasto para custeio de parte das despesas básicas da sobrevivência do curatelado. Todavia, mesmo diante da informação de que, até a sentença o curatelado recebia menos de um salário mínimo, o Juízo determinou a prestação anual de contas pela parte autora”. Sustenta que a prestação de contas deve ser dispensada “em situações excepcionais, sobretudo naquelas em que são ínfimos ou de pequena monta o patrimônio ou a renda auferida”, pugnando pela reforma do édito neste específico ponto.

É o relatório.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

V O T O

Jocélio Galão
ajuizou ação de substituição de curatela de seu irmão
Angel Galão
, aduzindo que – por ter sequelas de paralisia cerebral e epilepsia, sendo incapaz para os atos da vida civil e para a promoção dos próprios cuidados –
Angel
sempre esteve sob os cuidados e curatela da mãe
Zélia Maria Martinelli Galão
. Aduziu que
Zélia
faleceu em 08 de setembro de 2020 e que seus outros sete filhos maiores e capazes, em conjunto, deliberaram que
Jocélio
era o mais capacitado para assumir a curatela de
Angel
, embora também conte com o apoio das irmãs
Izalete
e
Marian
para a prestação dos cuidados diuturnos ao interdito.

A Instância Primeva julgou procedente o pedido de substituição da curatela, nomeando
Jocélio
curador de
Angel
, e determinando “a prestação de contas na forma do art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/15”.

Contra o édito recorre a Defensoria Pública – na condição de representante do curador nomeado
– aduzindo que “
a única renda auferida pelo curatelado, no valor de um salário mínimo, vide extrato dos rendimentos que ora se acosta, o qual seria gasto para custeio de parte das despesas básicas da sobrevivência do curatelado. Todavia, mesmo diante da informação de que, até a sentença o curatelado recebia menos de um salário mínimo, o Juízo determinou a prestação anual de contas pela parte autora”. Sustenta que a prestação de contas deve ser dispensada “em situações excepcionais, sobretudo naquelas em que são ínfimos ou de pequena monta o patrimônio ou a renda auferida”, pugnando pela reforma do édito neste específico ponto.

A ação de interdição é mecanismo por meio do qual o indivíduo que não goza de completo discernimento para a prática dos atos da vida civil tem para si nomeado um curador, responsável pela gerência de seus interesses.

É bem verdade que, ao longo dos séculos, o instituto da curatela – que, no Brasil, tem raízes nas Ordenações Filipinas
[1]
– limitava-se a considerar aspectos patrimoniais do interditado, realidade que vem sendo modificada, notadamente a partir da vigência da Constituição Cidadã, que maximizou o alcance da dignidade da pessoa humana, elevando-a a princípio fundamental que perpassa todo o Ordenamento Jurídico.

Seguindo essa tendência de dignificação do interditado, o novo Código de Processo Civil alterou significativamente as perspectivas acerca da ação de interdição, merecendo destaque – dentre outras – as alterações decorrentes da revogação do art. 1.181, do CPC/73, e do tratamento da matéria no art. 751, do CPC/15, que assim dispõe:

CPC/73. Art. 1.181. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o examinará, interrogando-o minuciosamente acerca de sua
vida, negócios, bens
e do mais que lhe parecer necessário para ajuizar do seu estado mental, reduzidas a auto as perguntas e respostas. (revogado)

CPC/15. Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua
vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos
e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

De se ver que a ação de interdição, hodiernamente, já não tem exclusivo escopo patrimonial, mas intenciona proteger toda a esfera de direitos do curatelado
[2]
, bem como eleger um responsável por lhe despender todo tipo de assistência e respeitar – tanto quanto possível – sua vontade e seus interesses fundamentais. Nesse sentido leciona a doutrina:

“As restrições à capacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pietro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que for possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma “morte civil”. Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento, é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade” (DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 622).

Na hipótese
sub examine
, a Defensoria, que patrocina os interesses de
Jocélio
ajuizou ação de substituição de curatela de seu irmão
Angel
, destacando que o curatelado, que tem agora 46 (quarenta e seis) anos de idade, é incapaz desde o nascimento (tem sequelas de paralisia cerebral), não ostenta patrimônio e nem renda, exceto o benefício previdenciário de pensão por morte que lhe foi concedido em razão do passamento de sua mãe e anterior curadora. Nessas circunstâncias, a curatela não tem a marca forte da proteção patrimonial ao interdito, mas sim a da garantia de condições dignas para sua subsistência. A renda concedida a
Angel
, de um salário mínimo mensal, pode sequer ser suficiente para cobrir seus gastos, de modo que é, de fato, desnecessária a atribuição de mais uma tarefa a seu irmão e curador, no sentido de que anote os gastos do curatelado e deles preste conta em Juízo, anualmente.

Como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante, “o artigo 1.781 do Código Civil preconiza que as regras da tutela são aplicáveis ao exercício da curatela, e dentre elas há o comando previsto no artigo 1.755, a determinar a imprescindibilidade da prestação de contas de sua administração pelos tutores e, igualmente, pelos curadores. Na sequência, a leitura dos demais dispositivos atinentes à prestação de contas (artigos 1.756 a 1.762) permite concluir que tal proceder envolve a administração de patrimônio e rendimentos do curatelado ou tutelado. Ocorre, porém, que nestes autos, a teor dos documentos amealhados, depreende-se a absoluta inexistência de patrimônio, mas apenas o recebimento de benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 1.200,00. Ou seja, trata-se de situação na qual a precariedade financeira é evidente, sobretudo quando comparados com os gastos naturais de uma pessoa com o estado de saúde extremamente debilitado. [...] Além disso, se o escopo da prestação de contas é justamente o resguardo do patrimônio ou rendas do incapaz, não há lógica alguma que à filha se imponha, mês a mês, o dever de anotar as despesas que teve com fraldas geriátricas, medicamentos, enfermeiros, alimentação, dentre outros gastos, que, a julgar pelo estado de saúde da interdita, certamente ultrapassam os R$ 1.200,00 recebidos a título de benefício previdenciário. Raciocínio diverso significa privilegiar o formalismo em detrimento da finalidade da prestação jurisdicional que deve primar pelo exame de cada caso em conformidade com suas peculiaridades, sob pena de desvirtuar a utilidade prática buscada pelo jurisdicionado” (REsp n. 1.573.046, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/06/2018).

No mesmo sentido vale mencionar o

AREsp n. 361.130, de Relatoria do

Ministro Sidnei Beneti (DJe de 27/08/2013), além dos precedentes de outros Sodalícios Estaduais:

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURADORA. OBRIGATORIEDADE DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

ANUAL
. CURADORA QUE É IRMÃ DA
CURATELADA
.
DISPENSA
. AVULTA COMO EXCEPCIONALMENTE DESNECESSÁRIA A IMPOSIÇÃO DE PRESTAR
CONTAS
, HAJA VISTA QUE
A INCAPAZ DETÉM PATRIMÔNIO POUCO EXPRESSIVO E RENDA PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESTINADA PARA SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO(Apelação Cível, Nº 50305200520148210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 27-07-2022)
.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. INTERDIÇÃO.
DISPENSA
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

ANUAL
PELA CURADORA. O
curatelado
não possui bens e a sua renda resume-se ao benefício previdenciário que é consumido com as próprias necessidades. Logo, mostra-se viável
dispensar
a curadora, sua mãe, do compromisso de prestar
contas

anuais. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70075447417, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 09-11-2017)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO
ofertado pela Defensoria e
LHE
DOU PROVIMENTO
, para reformar o édito sentencial objurgado no específico excerto em que determinou a prestação de contas anual pelo curador, em razão das peculiaridades da espécie (não haver patrimônio do curatelado e ter sido a ele destinada renda mínima para garantia de subsistência).

É como voto!

[1]

“Porque além dos Curadores, que hão de ser dados aos menores de vinte e cinco anos, se devem tambem dar Curadores aos Desasisados e desmemoriados, e aos Prodigos, que mal gastarem suas fazendas. Mandamos que tanto que o Juiz dos Orfãos souber que em sua jurisdicção há algum Sandeu, que por causa de sua sandice possa fazer mal, ou dano algum na pessoa, ou fazenda, e entregue a seu pai, se o tiver, e lhe mande de nossa parte, que dali em diante ponha nelle boa guarda, assi na pessoa, como na fazenda; e se cumprir, o faça aprisoar, em maneira que não possa fazer mal a outrem. E se depois que lhe assi fôr encarregada a guarda do dito seu filho, elle fizer algum mal, ou dano a outrem na pessoa ou fazenda, o dito seu pae será obrigado a emendar tudo, e satisfazer pelo corpo e bens, por a culpa e negligencia, que assi teve em não guardar o filho. E os bens que o Sandeu tiver, serão entregues ao dito seu pai per inventario, feito pelo Scrivão dos Orfãos, e o Juiz ordenará certa cousa ao dito pai per que o haja de manter” [sic]. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/24 2733>. Acesso em 25 mai 20.

[2]
Nesse sentido:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO, OU MESMO IMPOSSIBILIDADE DE EXTERIORIZAÇÃO DA VONTADE. QUADRO DE PROBLEMAS CARDÍACOS E FÍSICOS. 1. A interdição é instituto destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz, sendo que a eventual interdição somente se justifica no interesse dele e não no interesse ou na conveniência da sua família. 2. Inexistindo elementos de convicção acerca da incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, descabe a interdição pretendida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059042515, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/04/2014). (TJ-RS - AC: 70059042515 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 03/04/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA – INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO CURATELADO – PERCEPÇÃO DE MÓDICA RENDA A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECURSO PROVIDO
.

1)

Verificando-se que o curatelado não possui bens e que sua renda mensal é módica, resumindo-se ao benefício previdenciário (pensão por morte decorrente do falecimento de sua mãe e primeira curadora) que é consumido com as próprias necessidades, fica o irmão e curador dispensado da obrigação anual de prestação de contas.

2)

Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.